Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DANO MORAL. REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por A. L. D. R. contra sentença que o condenou por infração ao art. 215-A do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima a título de danos morais. A defesa busca absolvição por ausência de dolo, alegando estado de embriaguez do réu no momento do fato. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do réu afasta o dolo necessário à configuração do crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de danos morais à vítima sem atendimento aos requisitos do art. 387, IV, do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo irrelevante para fins de absolvição no caso concreto.
4. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por testemunhos e elementos objetivos.
5. A condenação ao pagamento de danos morais exige pedido expresso, valor determinado e instrução específica, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.986.672/DF, requisitos não observados no caso.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
7. O regime semiaberto mostra-se adequado, tendo em vista a reincidência e a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.